Tribunal: TJDFT
Processo: 0719582-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE. PARCIAL PERMANENTE. LEI 6.194/74. ALTERAÇÕES. LEI 11482/07. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SÚMULA 544/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL.
1. Evidenciados o acidente e a invalidez parcial permanente do segurado, a indenização devida a título de seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de incapacidade apurado.
2. Nos termos do artigo 3°, inciso II, da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, o limite máximo para indenização no caso de invalidez permanente da vítima é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos definiu que, nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária, que é a atualização do valor da moeda, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. No mesmo sentido: Súmulas 43 e 580 do STJ.
4. Ainda que o autor não tenha se consagrado vencedor da totalidade do valor inicialmente pleiteado, ele sagrou-se vitorioso quanto ao pedido de pagamento em desfavor da seguradora ré, razão pela qual houve sucumbência recíproca, ainda que desproporcional. Inocorrência de sucumbência mínima.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.